Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-36.2022.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001275-36.2022.8.05.0170 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
RAFAEL MOURA CARVALHO, JONATAS DOS SANTOS BARRETO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, CAMILA CARLA DA SILVA ARAUJO

EMBARGADO/APELADO: FRANCISCO GARCIA DE MATTOS

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. CABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA ESTABELECIDA NO § 2º, DO ART. 1.026, DO CPC.

1. Não se constata, na hipótese, qualquer vício no acórdão embargado que, todavia, deslindou a contenda de forma contrária aos interesses da embargante, que busca, através dos aclaratórios, a reapreciação de questões já decididas, não se prestando tal recurso ao fim colimado, porque o descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos, que servem ao seu aprimoramento.

2. Tendo o acórdão bem apreciado todas as questões sobre as quais deveria se manifestar e inexistindo quaisquer dos vícios que autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios, apresenta-se incabível a pretensão de prequestionar dispositivos legais e constitucionais, tal como reiteradamente vem decidindo o STJ.

3. Imposição de multa ante o caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração. Inteligência do art. 1.026, § 2º, do CPC. 4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001275-36.2022.8.05.0170
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
e como apelada
FRANCISCO GARCIA DE MATTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.